Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de maus-tratos contra sua filha menor de 14 anos (art. 136, §3o, do CP, na forma do art. 2o, I e II, da Lei no 14.344/2022, c/c art. 4o, I, da Lei no 13.431/2017 e arts. 5o, I, e 7o, I, da Lei no 11.346/2006). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, especialmente quanto aos critérios da dosimetria, com destaque para a fração de aumento decorrente da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de maus-tratos; (ii) apurar a possibilidade de redimensionamento da pena-base, mediante a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) de exasperação para cada circunstância judicial negativada; (iii) averiguar, na segunda fase, a possibilidade de compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão, com exasperação da pena em 1/12 (um doze avos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de maus-tratos restam suficientemente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência, relatório policial e prova oral colhida em juízo, incluindo os relatos firmes e coerentes da genitora da vítima e a confissão parcial do acusado.
4. O tipo penal do art. 136 do CP exige a demonstração de dolo de perigo, que pode ser direto ou eventual, não sendo necessária a intenção de causar sofrimento à vítima, mas sim o uso abusivo de meios corretivos que exponham a saúde ou a vida a risco.
5. O exame de corpo de delito confirmou a existência de múltiplas lesões na criança, compatíveis com os relatos das testemunhas e da vítima indireta, evidenciando o excesso no suposto exercício do jus corrigendi e o abuso no contexto doméstico.
6. A confissão qualificada do acusado, embora revele arrependimento, não afasta a configuração do dolo exigido para o tipo penal, especialmente diante da violência e da extensão das lesões descritas no laudo.
7. A dosimetria da pena na sentença observou adequadamente o critério de 1/8 (um oitavo) na primeira fase, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências do crime), em consonância com a jurisprudência dominante.
8. Na segunda fase, correta a compensação entre a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) e a atenuante da confissão qualificada, ambas de natureza preponderante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
9. Contudo, a exasperação da pena em 1/3 pela reincidência mostra-se excessiva, uma vez que apenas duas condenações anteriores preenchiam os requisitos legais para configurar a reincidência. Aplica-se, portanto, a fração de 1/5, em consonância com o princípio da proporcionalidade e precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.